Tribunal: TJSP
Processo: 2160743-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
FALÊNCIA – Desconsideração da personalidade jurídica de empresa a acarretar a penhora e execução de bens dos ora agravantes – Pretensão do agravante de substituição do encargo de depositário fiel que lhe fora atribuído - Reanálise de anterior julgado em face determinação do Col. STJ em sede de anterior recurso interposto – Análise prejudicada – Revogação pelo d. juízo 'a quo' de anterior r.

Ementa:
FALÊNCIA – Desconsideração da personalidade jurídica de empresa a acarretar a penhora e execução de bens dos ora agravantes – Pretensão do agravante de substituição do encargo de depositário fiel que lhe fora atribuído - Reanálise de anterior julgado em face determinação do Col. STJ em sede de anterior recurso interposto – Análise prejudicada – Revogação pelo d. juízo 'a quo' de anterior r. decisão que atribuía ao agravante o encargo de depositário fiel da massa falida em acatamento à Súmula no 319 do STJ que expressa o entendimento de que 'o encargo de depositário de bens pode ser expressamente recusado' – Encargo atribuído à síndica nomeada e compromissada – Existência, inclusive, de anterior julgado a analisar a obrigação de pagar despesas correspondentes ao encargo de depositário fiel - AGRAVO PREJUDICADO.